Tribunal: TJMT
Processo: 1020722-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020722-26.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO PEREIRA CAVALHEIRO - CPF: 272.418.968-07 (ADVOGADO), EDUARDO LISBOA ROCHA - CPF: 097.756.618-89 (EMBARGANTE), MARIA LUISA MACHADO LISBOA - CPF: 029.108.958-58 (EMBARGANTE), DANIELA LISBOA ROCHA - CPF: 133.973.418-41 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA - CNPJ: 24.727.505/0001-10 (EMBARGADO), EDUARDO TEIXEIRA SAKSIDA - CPF: 037.807.396-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), MACHADO LISBOA ASSESSORIA LTDA. - CNPJ: 00.893.196/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ERS COMMODITIES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 19.209.837/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON GONCALVES JUNIOR - CPF: 159.134.448-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO FUNDAMENTADO –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1020722-26.2021.8.11.0000

EMBARGANTES:

DANIELA LISBOA ROCHA, EDUARDO LISBOA ROCHA e MARIA LUISA MACHADO LISBOA

EMBARGADA:

AGROPECUÁRIA CAVALCA MT LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 129500688) opostos por
DANIELA LISBOA ROCHA
,
EDUARDO LISBOA ROCHA
e
MARIA LUISA MACHADO LISBOA
,
contra v. acórdão desta Câmara (Id 128154158), que, a unanimidade, desproveu
recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes e manteve hígida decisão interlocutória que
admitiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa e incluiu no polo passivo da ação de cumprimento de sentença, a pessoa jurídica de Machado Lisboa Assessoria Ltda. e os sócios desta.

Inconformados, os embargantes
aduzem que o acórdão recorrido está fundamentado
“
em dados incorretos e que interferem diretamente no resultado do julgamento, incorrendo assim em evidente erro material”
(sic).

Afirmam que o entendimento do
decisum
acerca da confusão patrimonial seu deu com base no argumento do sócio Eduardo Lisboa ter se retirado da sociedade na data de 29/09/2017, enquanto a data correta de sua retirada teria sido 04/06/2013.

Acrescentam que
“caso houvesse
a existência de grupo econômico só seria permitido inclusão da empresa jurídica Machado Lisboa Assessoria, sócia da empresa Devedora ERS e não os sócios pessoas físicas”
(sic).

Por fim, os embargantes asseveram que
“o erro material apontado ensejará efeitos modificativos ao julgado”
(sic), e por essa razão, requerem o conhecimento e provimento recursal para sanar as matérias suscitadas.

Nas
contrarrazões
(Id 117973971) a embargada aduz que as
alegações apresentadas nos declaratórios
“não se sustentam, não passando do campo da argumentação, na tentativa equivocada de reformar o r. acórdão por meio dos embargos”
(sic).

Afirma que
“o representante legal da Machado Lisboa Ltda., junto a ERS Commodities era e continua sendo o Sr. Eduardo Lisboa Rocha, que foi sócio majoritário na Machado Lisboa Ltda., quando da constituição da mesma, porém, em diversas alterações do contrato social, este retirou-se da condição de sócio, permanecendo como Administrador, conforme consulta no Quadro de Sócios e Administradores (QSA) extraído do site da Receita Federal”
(sic).

Conclui mediante a assertiva de que
“os supostos vícios não existem”
e
requer
“não seja conhecido os embargos de declaração, e se conhecido, no mérito, seja negado provimento, mantendo-se in totum o r. acórdão de Id 85096029
”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício de erro material e obscuridade no acórdão (Id 128154158), assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DE SÓCIOS DA EMPRESA DEMANDADA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC – LIMITAÇÃO DA DÍVIDA ÀS COTAS SOCIETÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrada situação de confusão patrimonial, mostra-se regular a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da responsabilidade aos respectivos sócios, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Com a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios permanecem solidariamente responsáveis pela totalidade das dívidas da sociedade, a despeito do percentual de sua participação na sociedade.”

Em suas razões recursais (Id
129500688
), os embargantes alegam erro material e obscuridade no v. acórdão, ao argumento de que o entendimento
acerca da confusão patrimonial se deu com base “em dados incorretos”, pois indicou que o sócio Eduardo Lisboa se retirou da sociedade em 29/09/2017, enquanto a data correta teria sido 04/06/2013.

Contudo, diferentemente do alegado pelos embargantes, inexiste o aventado erro material, pois, em que pese o registro no. 210.106/13-0 indicar que na sessão de 04/06/2013 o sócio Eduardo Lisboa Rocha retirou-se da sociedade, este permaneceu como administrador, conforme registro no. 437.592/17-0 da sessão de 29/09/2017, sendo a respectiva permanência que recebeu o destaque no acórdão recorrido.

Observa-se ainda que ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória proferida no juízo
a quo
, o
decisum
combatido não restringiu sua análise somente no ponto acima indicado nestes embargos de declaração, e sim, apreciou, de forma fundamentada, outros aspectos que revestiram a decisão originariamente recorrida.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...) Demonstrado ainda que a mesma pessoa de Eduardo Lisboa Rocha figurou como representante legal da Machado Lisboa Ltda. junto à empresa executada ERS Commodities Indústria e Comércio Ltda.

A executada teve encerradas suas atividades com a indicação da situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) como “INAPTA” motivo de situação cadastral “OMISSÃO DE DECLARAÇÕES”.

Não se pode olvidar ainda o fato de que a ação judicial foi ajuizada no ano de 2014, ou seja, há mais de oito anos sem qualquer aceno em direção ao pagamento.

Contudo, vê-se que a desconsideração da personalidade jurídica não ocorreu apenas pela ausência de pagamento, mas por elementos que comprovam o envolvimento do mesmo grupo econômico, em direção à demonstração da existência de confusão patrimonial. Na hipótese, como bem sopesado pela Magistrada singular, as circunstâncias apresentadas nos autos permitem concluir pela confusão patrimonial entre as sociedades empresárias, vez que comprovado a presença de
sócios em comum
nas empresas, numa demonstração inequívoca de envolvimento de mesmo grupo empresarial (...)”

Desse modo, não há se falar em obscuridade, eis que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente e fundamentada a matéria posta por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Logo, o que se evidencia é a pretensão dos embargantes em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram ao desprovimento do agravo de instrumento, não restando evidenciado erro material ou obscuridade com o condão de modificar o acórdão prolatado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022